Tribunal: CARF
Processo: 10380.723697/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723697/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
E & C CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO
70.235/72. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art.
16 do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade, fato que impede o julgamento
do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão proferido pela DRJ
Brasília, que julgou improcedente a impugnação contra auto de infração relativo à Contribuição
Previdenciária relativas aos segurados (CPS) e multas relativas ao descumprimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723697/2017-73
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

obrigações acessórias em razão da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme ato de
exclusão, objeto de discussão no PAF no 10380.723551/2017-28.
2.

A exigência fiscal da CPS tem com fundamento legal o arts. 12, 21, 28, 30 e 33
da Lei no 8.212, de 1991, e a exigência da multa, os arts. 92 e 102 da mesma lei, conforme Autos
de Infração (fls. 2/23).
3.

Em impugnação apresentada (fls. 212/229), a então impugnante alegou pendência
de recurso interposto no PAF no 10380.723551/2017-28, onde repisou os motivos pelos quais
entende que a exclusão do Simples Nacional foi indevida.
4.

A DRJ proferiu Acórdão que julgou improcedente a impugnação (fls. 758/765).
Consignou a autoridade julgadora de primeira instância que a então impugnante apenas
reproduziu as razões trazidas na manifestação de inconformidade, produzidas no PAF no
10380.723551/2017-28; observou, ainda, a referida autoridade que os atos de lançamento
observaram os requisitos legais que permitissem ao sujeito passivo apresentar sua defesa. A
referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA EXCLUÍDA
DO SIMPLES NACIONAL.
A empresa excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 771/785), o sujeito passivo repisa os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, que não abordam a exigência tributária, mas
exclusivamente os aspectos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional, que é objeto do PAF
no 10380.723551/2017-28.
6.

É o relatório.

Voto
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 17.11.2017,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 786), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
13.12.2017, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 771), é
tempestivo.
8.

A competência desta Primeira Seção de Julgamento abrange as Contribuições
Previdenciárias sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexas e formalizadas com o mesmos
elementos de prova do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) ou quanto a tributos que
decorram da aplicação da legislação do Simples Nacional, nos temos do art. 2o, IV, V, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
9.

Em situação análoga, esta Turma decidiu por maioria, que a competência seria
desta Primeira Seção de Julgamento. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A partir da publicação do Decreto n° 6.727, de 2009, que revogou o art. 291, §1°, do
RPS, deixou de haver previsão legal para a atenuação ou relevação da penalidade
aplicada em auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N"449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as
disposições da novel legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. COMPETÊNCIA 1a SEÇÃO DO CARF.
Com fulcro no art. 6o do RICARF, entende-se que a análise e julgamento de
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente de
exclusão do Simples Nacional, independente da natureza do tributo exigido, pode
ser realizado pela 1a Seção do CARF. (g.n.)
(Acórdão no 1402-005.639, sessão em 17.06.2021, relatora designada Bárbara Santos
Guedes)
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

10.

Com relação ao aspecto dos demais pressupostos processuais para o
desenvolvimento válido e regular do processo, verifica-se que o recurso não aborda qualquer
argumento ou fato sobre a exigência tributária constituída em 23.05.2017 (fls. 201/202).
11.

Esse fato caracteriza a inexistência de um dos pressupostos extrínsecos para
recorrer, isto é, de que a peça recursal apresente regularidade formal, consubstanciada em um
arrazoado dialético mínimo para combater as razões de decidir do Acórdão recorrido.
12.

Como relatado, não há na peça recursal uma linha sequer de insurgência contra a
decisão de primeira instância, seja em decorrência de erro de procedimento, que geraria alguma
nulidade, ou erro quando à aplicação do direito, que implicaria reformar a referida decisão.
13.

O que se observa é que o contribuinte formalizou a mesma peça recursal para o
PAF no 10380.723551/2017-28, que trata de matéria diversa do presente processo, ainda que este
seja decorrente daquele.
14.

Compete ao sujeito passivo o ônus de apresentar seus pontos de discordância, os
motivos de fato e de direito, nos termos do art. 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
aplicáveis a impugnação e igualmente aos recursos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
15.

Verifica-se no caso concreto o não atendimento do pressuposto atinente a
regularidade formal, que decorre do princípio da dialeticidade, aplicável de forma geral aos
recursos.
16.

Nessa linha, pelo não conhecimento do Recurso Voluntário, cita-se como exemplo
alguns julgados recentes do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in iudicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
(Acórdão no 1201-004.690, sessão em 10.02.2021, Relator Alexandre Evaristo Pinto)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio
do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja
delimitado havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do
duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou
o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer.
A só juntada de documentos não é suficiente para atender ao requisito formal, ainda que
seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a tal título. O mínimo
argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de
motivação, não sendo superado o requisito formal por meros documentos, ainda que se
pretenda a presunção de que com os novos documentos possam, em tese, infirmar o
contexto fático posto e deliberado pela decisão de primeira instância. Ademais, a
juntada a posteriori de novos documentos prescinde de justificativas para superar o
óbice da preclusão.

(Acórdão no 2202-008.952, sessão em 08.11.2021, Relator Leonam Rocha de Medeiros)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO
70.235/72. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos de
fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de pressuposto
recursal para sua admissibilidade.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRECLUSÃO.
Face à ausência de contestação da infração de acréscimo patrimonial a descoberto
quando da formulação da impugnação no julgamento de primeiro grau, a matéria
quedou preclusa, sendo vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir nesta
instância recursal.

(Acórdão no 2202-006.128, sessão em 05.04.2018, Relator Ronnie Soares Anderson)
17.

O Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015, aplicável de forma
subsidiária ao processo administrativo de exigência fiscal, em seu art. 485, IV, determina que o
julgador não resolverá o mérito da lide quando se verifique a ausência de pressupostos para
constituição ou desenvolvimento válido e regular do processo.

III. Conclusão
18.

Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo por ausência de pressupostos válidos para análise do mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.768 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723697/2017-73

Fl. 796
DF CARF MF
Original